Tribunal: CARF
Processo: 13888.910062/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.910062/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.215 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
INDUSTRIAS ROMI S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não dever ser reconhecido o direito creditório cuja comprovação não foi
apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se da manifestação de inconformidade protocolizada em 16 de fevereiro
de 2012, contestando o Despacho Decisório Eletrônico (DDE) No de Rastreamento
015207766, emitido em 3 de janeiro de 2012 pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Piracicaba/SP. A ciência do DDE ocorreu em 17 de janeiro de 2012,
conforme Consulta ao SUCOP da fl. 525.
O DDE objeto da inconformidade reconheceu parcialmente o crédito
demonstrado no Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) no 06037.46793.180707.1.1.012847, em que foi
solicitado/utilizado, a título de ressarcimento do IPI, referente ao segundo trimestre de
2007, o valor de R$ 924.582,90, pela constatação de que o saldo credor passível de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.910062/2011-04
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.215 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.910062/2011-04

ressarcimento é inferior ao valor pleiteado, pela ocorrência de glosa de créditos
considerados indevidos, em procedimento fiscal. Segundo o mesmo DDE, foi
homologada
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
06468.41995.170907.1.3.013093, bem assim não há valor a ser restituído/ressarcido
no pedido de ressarcimento apresentado no PER/DCOMP cujo número foi
anteriormente citado. O valor do crédito reconhecido foi de R$ 916.354,38.
Nas informações complementares sobre a análise do crédito, disponíveis no
endereço eletrônico “www.receita.fazenda.gov.br”, menu “Onde Encontro”, opção
“PER/DCOMP”, item “PER/DCOMP – Despacho Decisório”, é possível verificar a
“Relação das Notas Fiscais com Créditos Indevidos – Créditos por entradas no
período” e constatar que o motivo da irregularidade dos Créditos – motivo (7) é
“Empresa emitente da Nota Fiscal optante do Simples”.
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega que o despacho
decisório glosou como indevidos os créditos ressarcidos decorrentes de retorno de
mercadorias.
Cita que remete peças aos seus clientes, optantes do Simples, mediante
empréstimo com a devida tributação do IPI e ICMS e o cliente após utilizálas, devolve
as peças, gerando assim, no seu entendimento o direito ao crédito.
Anexa cópia de algumas Notas Fiscais para exemplificar a operação citada
acima e argumenta que, esta operação está amparada pelo art 229 do RIPI/2010, e não
é plausível nesta operação a aplicação do art 228.
Por fim requer a reforma da decisão.
É o relatório”
Em 17/12/13, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade e o
Acórdão no 01-28.063 foi assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Ano-
calendário: 2007
FATO GERADOR.
É fato gerador do IPI, a saída de produto do estabelecimento industrial ou equiparado a
industrial, independentemente da finalidade a que se destine o produto ou o título
jurídico de que decorra a saída
CRÉDITO DE IPI POR DEVOLUÇÃO OU RETORNO DE MERCADORIAS.
A utilização dos créditos do IPI por devolução ou retorno de produtos saídos do
estabelecimento contribuinte tem como quesito essencial a comprovação substancial da
legítima escrituração do Livro de Controle da Produção e do Estoque, ou em sistema a
ele equivalente
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário.
Alegou que não se trata de compra de mercadoria/insumos de empresa optante
pelo Simples, porém de devolução de mercadoria de sua propriedade, cuja saída foi dada a título
de empréstimo e tributada pelo IPI. Assim, pode creditar-se do IPI, com base no art. 229 do
RIPI/10.
Apresenta exemplos de operações de empréstimo, anexando cópias das notas
fiscais.
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.215 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.910062/2011-04

Destaca que não houve prejuízo ao erário.
Alternativamente, caso a conclusão final seja a de que não tem direito aos
créditos, que lhe seja devolvido o IPI pago na saída.
Contesta a DRJ, no que concerne à falta de comprovação de que as mercadorias
teriam retornado ao estabelecimento, pois teria anexado à impugnação as notas de entrada e
saída.
Por fim, rebate a afirmação de que teria precluído o direito de apresentar provas
complementares em segunda instância, pois jamais deixou de cumprir a legislação. Ademais, a
preclusão processual deve ser superada pelos Princípios da Verdade Material e da
Instrumentalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento (IPI) de IPI do 2o trimestre de 2007, ao qual
foram vinculadas compensações. A homologação foi parcial, em razão de glosas de créditos.
Nas fls. 553 a 555, há o relatório “Análise de Crédito”, que complementa o
Despacho Decisório (fl. 551).
O relatório contém quadro com informações sobre as notas fiscais cujos créditos
foram glosados. Na última coluna, para cada nota fiscal, há um número, que indica a infração
cometida, cuja descrição se encontra na fl. 555.
Reproduzo parte do quadro e a descrição das infrações:

Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.215 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.910062/2011-04

No período auditado, foi identificada a infração “7 - Empresa Emitente da Nota
Fiscal Optante do SIMPLES”, em operações sob os CFOP 1.949/2.949 e 1.101 (compra para
industrialização).
Em primeira instância, a recorrente alegou que era fabricante de máquinas e
equipamentos, injetoras e sopradoras para plásticos, partes e peças, fornecendo ainda o serviço
de assistência técnica aos produtos que fabricava.
Para a prestação do serviço de assistência técnica, dada a impossibilidade de
prever quais peças seriam necessárias, entregava ao técnico, pertencente ao seu quadro de
empregados, diversos itens, a título de “empréstimo”, com extração de nota fiscal de saída
(CFOP 5949/6949 – outras saídas), com débito de IPI.
Na devolução das peças não utilizadas, emitia nota fiscal de entrada (CFOP
1949/2949 – outras entradas), com IPI, que registrava como crédito. No tocante às peças
utilizadas na manutenção, emitia nota fiscal de entrada (CFOP 1949/2949 – outras entradas),
com destaque de IPI, que era creditado, e outra de saída, com débito de IPI.
Sustentou o direito ao crédito, com base no dispositivo sobre devolução de
produtos saídos com tributação (art. 167 do Decreto no 4.544/02 - RIPI/02):
"Art. 167. É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial,
creditar-se do imposto relativo a produtos tributados recebidos em devolução ou
retorno, total ou parcial (Lei n°4.502, de 1964, art. 30)".
E juntou cópias de algumas notas fiscais de entrada e saída (fls. 20 a 34).
A DRJ ratificou o procedimento fiscal.
No tocante às operações de “empréstimo”, admitiu a possibilidade de a recorrente
tomar o crédito, com base no art. 167 do RIPI/02. Todavia, negou-o, em razão de não terem sido
apresentadas as escriturações dos livros de entrada e de controle da produção e do estoque, nos
termos da alínea “b” do inciso II do art. 169 do RIPI/02:
“Art. 169. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento das
seguintes exigências ( Lei no 4.502, de 1964, art. 27, § 4o):
I - pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal para acompanhar
o produto, declarando o número, data da emissão e o valor da operação constante do
documento originário, bem assim indicando o imposto relativo às quantidades
devolvidas e a causa da devolução; e II - pelo estabelecimento que receber o produto
em devolução:
a) menção do fato nas vias das notas fiscais originárias conservadas em seus arquivos;
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.215 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.910062/2011-04

b) escrituração das notas fiscais recebidas, nos Livros Registro de Entradas e
Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente nos
termos do art. 388; e
c) prova, pelos registros contábeis e demais elementos de sua escrita, do ressarcimento
do valor dos produtos devolvidos, mediante crédito ou restituição do mesmo, ou
substituição do produto, salvo se a operação tiver sido feita a título gratuito.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à volta do produto, pertencente a
terceiros, ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, exclusivamente para
conserto.” (g.n.)
Destacou que, em litígios desta natureza, o ônus da prova é do contribuinte
(artigos 15 e inciso III do art.16 do Decreto no 70.235/72). E que o momento de sua apresentação
se expirara, com a apresentação da impugnação (§ 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72).
No recurso voluntário, novamente, descreve suas atividades, porém, desta feita,
adiciona ao relatado na manifestação de inconformidade que a assistência técnica também era
prestada por empresa prestadora de serviço.
A pessoa jurídica emitia nota fiscal de saída, para devolução das peças não
utilizadas. Contudo, era escriturada a nota fiscal de entrada (1.949/2.949) de sua própria emissão,
cujo IPI destacado era escriturado como crédito.
Destacou que houve equívoco na leitura do cruzamento de dados efetuado pela
RFB, pois não se tratava de compras de mercadoria de pessoa jurídica optantes pelo SIMPLES,
porém de devolução de mercadoria de sua propriedade, saída em “empréstimo”. E juntou as
mesmas cópias de notas fiscais que anexou à manifestação de inconformidade.
Que não houve prejuízo ao erário, posto que todas as saídas anteriores às entradas
sofreram tributação, nos termos do art. 38 do RIPI/02.
Que o direito ao crédito está previsto no art. 167 do RIPI/02.
Que, se esta turma assim não concluir, que lhe seja devolvido o IPI debitado nas
saídas, para que não haja “dupla tributação de IPI sobre o mesmo produto.”
E, por fim, contestou a preclusão processual de apresentar provas, que também
poderiam ser carreadas em sede de diligência, com base nos Princípios da Instrumentalidade e da
Verdade Material. Neste sentido, colacionou ementa de dos Acórdãos no 2201-002.005, de
20/02/13, e 9202-02.162, de 26/06/12.
Ao exame dos autos.
Em síntese, a unidade de origem glosou créditos, com base no cotejo das
informações contidas em seu banco de dados, notadamente sobre as notas fiscais de entrada.
A recorrente afirmou que a conclusão inicial estava equivocada. Descreveu as
operações, justificou o registro de créditos, com fundamento no art. 167 do RIPI/02
(devoluções), e apresentou amostra de notas fiscais.
A DRJ acatou seus argumentos, porém acusou a falta de prova de que as notas
fiscais de entrada por devoluções haviam sido escrituradas nos livros de entrada e de controle da
produção e do estoque, nos termos da alínea “b” do inciso II do art. 169 do RIPI/02:E salientou
que o momento processual de apresentar a escrituração já havia passado.
No recurso voluntário, repisou seus argumentos, combateu a preclusão processual,
porém não trouxe cópias da escrituração dos citados livros fiscais.
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.215 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.910062/2011-04

Em casos como o presente, em que o crédito é avaliado por meio de cruzamento
eletrônico de dados, não hesito em aceitar a apresentação de provas nesta segunda instância de
julgamento administrativo, em homenagem ao Princípio da Verdade Material, corolário do
Princípio Constitucional da Legalidade.
Contudo, o encargo probatório é de quem alega deter o direito, isto é, do
contribuinte (art. 373 do CPC).
E julgo incabível a conversão do julgamento em diligência, para que seja
propiciada nova oportunidade de a recorrente apresentar citados livros fiscais.
Primeiro, porque minha intepretação sistemática do Decreto no 70.235/72 é a de
que esta não se presta para a produção de provas.
E, segundo, porque a necessidade da apresentação da escrita fiscal está
expressamente prevista na alínea “b” do inciso II do art. 169 do RIPI/02 e sua ausência foi o
motivo pelo qual seu pedido foi negado pela DRJ.
Assim, reputo absolutamente injustificável o fato de novamente não tê-la trazido
para os autos.
Por fim, não conheço do argumento de que, alternativamente, devamos reconhecer
a existência de crédito em favor da recorrente, para evitar que haja “dupla tributação de IPI sobre
o mesmo produto”, pois este objeto não compõe a presente lide.
Portanto, conheço parcialmente do recurso voluntário e, à parte conhecida, nego
provimento, em razão de não ter sido apresentada cópia da escrituração das notas fiscais de
entrada nos livros de entradas e de controle de produção e de estoque.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital